Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO NÃO DEMONSTRADA. EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023. CARGA HORÁRIA NÃO DEFINIDA NO EDITAL.1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.2 – Petição. Requerimento de antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 1012, § 4o, do CPC, a suspensão da eficácia da sentença pode ser deferida pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não restou demonstrado que o edital do exame de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação em medicina paliativa de 2023 tenha previsão de exigência de carga horária mínima de atuação prático-profissional em medicina paliativa e/ou cuidados paliativos. Não se vislumbra alta probabilidade de provimento do recurso.3 – Petição conhecida e indeferida.